Tribunal: CARF
Processo: 10880.926212/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.926212/2014-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.344 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2022
Recorrente
SABOO ENGENHARIA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 10/05/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.926212/2014-18
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.344 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926212/2014-18

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada nos autos da Declaração
de Compensação – DCOMP n.o 09501.90457.250414.1.3.04-7455, transmitida em 25/04/2014,
que indica como crédito o pagamento indevido ou a maior de CSLL – código 2372, ocorrido em
10/05/2011, no montante de R$ 43.697,79 (crédito original na data de transmissão), referente ao
período de apuração 31/12/2010, sendo esse o valor total do DARF (Documento de Arrecadação
de Receitas Federais).
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária
(DERAT) em São Paulo/SP, emitiu em 07/08/2014, o Despacho Decisório (DD) eletrônico com
no de rastreamento 089612783, assinado pelo titular da unidade de jurisdição da interessada, não
homologando a compensação declarada, sendo apresentada a seguinte fundamentação:
“Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na
data da transmissão informado no PER/DCOMP: 43.697,79 A partir das
características do DARF discriminado acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação dos
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP."

Da manifestação de inconformidade
3. Devidamente cientificada do despacho decisório acima, em 15/08/2014, fls.
874, a contribuinte apresentou tempestivamente a manifestação de inconformidade, fls. 03/08,
em 16/09/2014, acompanhada das cópias dos documentos de fls. 09/866, onde expõe em relação
ao pedido de compensação no 09501.90457.250414.1.3.04- 7455, os seguintes argumentos em
síntese:
 Que tal pagamento originou-se da utilização errônea da alíquota de 32% para
apuração da CSLL, sendo a alíquota correta a de 12%, tendo em vista tratar-se de
construtora (em anexo cópia do Contrato Social), enquadrada no Regime de Lucro
Presumido, que fornece todos os materiais indispensáveis à execução da obra, no
mesmo diapasão da Solução de Consulta número 55 - Cosit, da Coordenação-Geral de
Tributação da Receita Federal.
 Aduz que a receita bruta auferida pela pessoa jurídica tributada com base no
lucro presumido, decorrente da prestação de serviços de construção civil por
empreitada, na modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os materiais
indispensáveis à sua execução e incorporados à obra, está sujeita à aplicação do
percentual de 12%, para determinação da base de cálculo da CSLL. Dispositivos
Legais: Lei no 9.249, de 1995, arts. 15 e 20; IN RFB no 1.234, art. 22, §§ 7-(2 a 9, e
art. 38, inciso II.
 Por fim, pede a revisão do Despacho Decisório e acolhimento destas
explicações para proceder a compensação do crédito requerido.

Fl. 1156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.344 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926212/2014-18

Em sessão de a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Data do fato gerador: 10/05/2011
LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. ATIVIDADE DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
CONSTRUÇÃO
POR
EMPREITADA.
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS.
Para efeito de aplicação do percentual de presunção do lucro presumido
(CSLL) de 12% (doze por cento), tratando-se de atividade de construção civil, a
contratação por empreitada deve-se fazer na modalidade total, fornecendo o
empreiteiro todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais
materiais incorporados à obra.

PN COSIT 02/2015. RETIFICAÇÃO DCTF. PROVA DA EXISTÊNCIA DE
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
De acordo com o PN COSIT 02/2015, a retificação da DCTF é essencial para a
comprovação do pagamento indevido ou a maior, sendo necessário ainda outras
provas para demonstrar o crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Tendo em vista que a DCTF foi retificada para dar lastro ao crédito pretendido, o
relator observou que ”a DCTF por si só não é suficiente para a comprovação do pagamento
indevido ou a maior, sendo necessário que tal declaração esteja coerente com os argumentos e
prova documental trazidos pela manifestante, passo analisar o mérito do crédito pretendido”.
Grifei.
Adentrando no próprio motivo para a retificação da DCTF, ou seja, a
classificação da empresa como prestadora de serviços de construção por empreitada com
emprego de materiais, afirmou o relator não teria demonstrado estar devidamente enquadrada
nos requisitos legais para a aplicação dos percentuais reduzidos:
“20. No entanto, embora constem das notas fiscais no 147 (R$ 9.292,80), fls.
333, no 142 (R$ 9.484,80), fls. 334 , no 157 (fls. 85.958,00), fls. 340, no 152 (R$
26.338,75) fls. 341, no 151 (R$ 12.595,20) fls. 342, no 138 (171.410,40), fls. 343, do
período do crédito, os valores de receita segregados por materiais e mão de obra, estas
não representam 100% da receita declarada, tampouco vieram acompanhadas dos
contratos de empreitada global relativos de forma a tornar coerentes as informações
alegadas pela defesa”.

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.901 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Em sua maior parte, repete o texto já apresentado na manifestação de
inconformidade.
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.344 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926212/2014-18

No trecho final, afirma que tinha justificado perante a DRJ que havia errado o tipo
de crédito. Não se tratava de pagamento indevido de IRPJ mas sim de CSLL. A DRJ, no entanto,
não teria observado esta questão e acabou por analisar o crédito de IRPJ.
Afirma que o IRPJ “foi recolhido corretamente e declarado na DCTF
corretamente”, sendo necessário analisar o pagamento de CSLL, que teria sido recolhido a
maior, segundo seu entendimento.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
A atividade de compensar um débito administrado pela RFB é realizado
exclusivamente pelo contribuinte, sem qualquer intervenção anterior por parte da Administração,
a qual apenas fornece os sistemas de informática para que a empresa transmita as declarações de
compensação.
Realizada a compensação, cabe à Receita Federal concordar (homologar) ou não
com a compensação realizada. No presente caso, a compensação não foi homologada porque o
DARF de IRPJ relacionado na DCOMP está vinculado à débito declarado em DCTF.
A defesa da recorrente é claramente confusa, misturando informações de diversas
DCOMP não tratadas aqui. É compreensível que queria dar um panorama de todos os casos para
uma melhor compreensão. Mas a própria recorrente se confunde ao afirmar (e-fls. 903) que teria
errado no preenchimento da DCOMP, ao informar um crédito de IRPJ, quando deveria ser
CSLL, levando o relator a erro, o que não é verdade.
O crédito aqui analisado é de pagamento indevido de CSLL e foi assim tratado
pelo relator do Acordão recorrido (vide e-fls. 881 e 882). O relator esclareceu os motivos para o
não reconhecimento do crédito, o que não mereceu qualquer comentário por parte da recorrente.
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.344 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926212/2014-18

Portanto, diante da omissão da defesa diante dos argumentos do voto condutor do
Acórdão recorrido, e por concordar totalmente com seus fundamentos, voto pelo indeferimento
do recurso Voluntário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 1159
DF CARF MF
Original